Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702128-10.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVO S.A. EMBARGADO: COMERCIAL MONTEIRO LTDA, ELIZANJELA MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto. O embargante aponta, em síntese, omissão na decisão proferida, sob o argumento de que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença possui caráter extintivo e conteúdo de mérito, inviabilizando qualquer outra forma de defesa no curso da execução. Pugnou pela correção do vício. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, não assiste razão ao embargante. Na hipótese, o juízo a quo não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e aplicou multa diária em razão do não cumprimento da obrigação. Portanto, não se trata de decisão terminativa da fase execução. A interposição de recurso inominado caracteriza inadequação da via eleita, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1795967. Nesse sentido: Acórdão 1812638, 0752068-94.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024. Acórdão 1950707, 0708405-97.2023.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora